Tribunal: TJSP
Processo: 2111120-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – R. decisão que determinou a realização de perícia, em observância à ordem emanada desta Eg. Câmara, bem como indeferiu a autorização para registro da imissão provisória na posse – Necessidade da produção da prova pericial apontada no AI n.o 2233482-91.2018.8.26.0000, diante da discordância da parte contrária - Possibilidade de registro da imissão na posse, com fulcro no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – R. decisão que determinou a realização de perícia, em observância à ordem emanada desta Eg. Câmara, bem como indeferiu a autorização para registro da imissão provisória na posse – Necessidade da produção da prova pericial apontada no AI n.o 2233482-91.2018.8.26.0000, diante da discordância da parte contrária - Possibilidade de registro da imissão na posse, com fulcro no art. 15, § 4o, do DL 3.365/41 – Reforma parcial da r. decisão – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000662318
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2111120-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Porto Feliz, em que é agravante GÁS
NATURAL SÃO PAULO SUL S/A, são agravados NEUZA BENTO PEDROSO,
MARIA APARECIDA PEDROSO, JOÃO BATISTA MACHADO, ANÉSIO
PEDROSO, EDINA MILANE PEDROSO, LUIZ CARLOS PEDROSO e MARLETE
MARIA CAPELARI PEDROSO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
SILVIA MEIRELLES
RELATORA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2111120-19.2020.8.26.0000 PORTO FELIZ VOTO No 2/7
Agravo de Instrumento no: 2111120-19.2020.8.26.0000 - mesa*
Agravante: GÁS NATURAL SÃO PAULO SUL S/A
Agravados: NEUZA BENTO PEDROSO e OUTROS
Juíza: ANA CRISTINA PAZ NERI VIGNOLA
Comarca: PORTO FELIZ
Voto no: 15.285 E*
AGRAVO DE INSTRUMENTO
R. decisão que
determinou a realização de perícia, em observância à
ordem emanada desta Eg. Câmara, bem como
indeferiu a autorização para registro da imissão
provisória na posse
Necessidade da produção da
prova
pericial
apontada
no
AI
n.o
2233482-
91.2018.8.26.0000, diante da discordância da parte
contrária - Possibilidade de registro da imissão na
posse, com fulcro no art. 15, § 4o, do DL 3.365/41
Reforma parcial da r. decisão Recurso parcialmente
provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
r. decisão reproduzida a fls. 14/16, que, em cumprimento ao decidido por
esta Eg. Câmara em sede de agravo de instrumento, determinou a
realização de prova pericial complexa e indeferiu o registro, na matrícula
do imóvel, da imissão provisória na posse do imóvel objeto de ação para a
instituição de servidão de passagem de gasoduto.
Sustenta a agravante, em síntese, que é incabível a
realização de prova pericial, tendo em vista que os requeridos se deram por
satisfeitos com a prova produzida, postulando pelo imediato julgamento da
demanda (fls. 368, dos autos principais). Impugna, ainda, o indeferimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2111120-19.2020.8.26.0000 PORTO FELIZ VOTO No 3/7
do pedido para registrar a imissão na posse na matrícula do imóvel.
Assim, requer o provimento do recurso para que seja
afastada a elaboração do laudo pericial e para autorizar o registro da
imissão na posse na matrícula do imóvel, nos termos do artigo 15, § 4o, do
Decreto-lei 3.365/41.
O efeito suspensivo foi deferido (fls. 19/21).
Contraminuta a fls. 28/40.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento tão somente no
que tange ao pedido de registro.
Com efeito, no que tange à realização de prova
pericial, o juízo de origem apenas cumpriu com a ordem emanada desta
Eg. Turma Julgadora, no Agravo de Instrumento n.o 2233482-
91.2018.8.26.0000, para fins de realização de perícia técnica com expert
em geologia e combustíveis, podendo, se necessário, determinar-se a
perícia complexa, abrangendo duas ou mais áreas do conhecimento, por
dois ou mais peritos.
Como se vê da contraminuta, não prospera a alegação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2111120-19.2020.8.26.0000 PORTO FELIZ VOTO No 4/7
da agravante no sentido de que os agravados renunciaram a tal prova, por a
entenderem desnecessária.
Pelo contrário, os agravados apontam, em sede de
contraminuta, que “ingressaram com o agravo de instrumento de no
2233482-91.2018.8.26.0000 no intuito de suspender a imissão provisória
na posse, pois as provas carreadas aos autos do processo de
desapropriação e que embasaram a referida decisão ignoram a existência
da jazida mineral economicamente ativa e operando ininterruptamente
desde 19/06/1979, localizada a pouca distância da área objeto de
desapropriação. Os laudos apresentados pela Agravante não identificam a
jazida de basalto e não avaliam os riscos e perigos, nem definem cenários
acidentais
decorrentes
destes
dois
empreendimentos
atuarem
concomitantemente. E nem sequer há menção nas perícias apresentadas
sobre a necessidade de realização de um plano alternativo de engenharia
que, sem onerar demasiadamente os custos do empreendimento, encontre
uma solução que viabilize a pesquisa mineral concomitantemente com a
implantação do gasoduto em questão. A fls. 140, o perito judicial Carlos
Duarte de Toledo, em seu laudo, silencia-se acerca a reserva mineral que
fica ao lado da planta do gasoduto cuja cava de exploração é visível ao
lado da Rodovia Dr. Antônio Pires de Almeida, onde, paralelamente está o
traçado do gasoduto, pois trata-se de uma cava de exploração a céu
aberto.”
E os agravados ainda informaram que “em todas as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2111120-19.2020.8.26.0000 PORTO FELIZ VOTO No 5/7
oportunidades que lhe foram dadas para intervir nos autos sempre
postularam por nova e complexa perícia”.
Dessa forma, não há que se falar em renúncia à
realização de tal prova pericial, mostrando-se esta necessária para o
deslinde da questão no intuito de se aferir a viabilidade do exercício
concomitante entre a instalação do gasoduto e a atividade mineradora
existente naquele local, além das demais questões levantadas pelas partes.
Por outro lado, mostra-se plenamente possível a
pretensão de registro da imissão na posse, com base na autorização do
artigo 15, § 4o, do DL 3.365/41, incluído pela Lei no 11.977, de 2009, que
assim dispõe:
“Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia
arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de
Processo Civil, o juiz mandará imiti-lo provisoriamente na posse
dos bens; .....
§ 4o A imissão provisória na posse será registrada no registro de
imóveis competente.”
Há que se notar que tal regra, na verdade, veio para o
fim dar conhecimento a terceiros adquirentes a respeito da real situação de
fato do bem imóvel, a fim de evitar o vício redibitório ou a evicção.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2111120-19.2020.8.26.0000 PORTO FELIZ VOTO No 6/7
Assim sendo, diante da alteração legislativa, não há
que se alegar qualquer impedimento da lei registrária para fins de registro
da imissão na matrícula do imóvel, posto que tal alteração
também modificou a Lei n. 6.015/73.
No caso, a imissão efetivamente ocorreu, conforme se
vê de 248/249, dos autos principais.
Desse modo, não há impedimento legal para o
acolhimento da pretensão, autorizando-se o registro da imissão na posse no
registro de imóveis competente.
Destarte, reforma-se parcialmente a r. decisão.
Ressalto que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões do
decisum, e rebatendo todas as teses levantadas pelas partes capazes de
infirmar a conclusão adotada pelo julgador, em observação ao que dispõe o
artigo 489, § 1o, do NCPC (STJ. EDcl no MS 21.315-DF, julgado em
8/6/2016 - Info 585).
Todavia, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria suscitada,
observando-se que não houve afronta a nenhum dispositivo
infraconstitucional e constitucional.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2111120-19.2020.8.26.0000 PORTO FELIZ VOTO No 7/7
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso.
SILVIA MEIRELLES
Relatora